Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 524 DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CRÉDITO. REQUISITOS ATENDIDOS, CONFORME RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento no cumprimento de sentença, manteve a decisão de origem, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios, e afastou a alegação de ausência de memória discriminada de cálculo, por entender atendidos os requisitos do art. 524 do CPC, sob o fundamento de omissão e com pedido de efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar a integração do julgado, especialmente quanto à suposta necessidade de apresentação de novo demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de ausência de memória discriminada de cálculo e afirma que os demonstrativos constantes dos autos permitem a identificação dos valores executados, reputando atendidos os requisitos do art. 524 do CPC.
5. A pretensão de reforma do julgado, para impor a apresentação de novo demonstrativo e alterar a conclusão adotada, traduz mero inconformismo e busca de efeitos infringentes, providência inviável na via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada e devolutividade restrita.
6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Ausente omissão no acórdão, que enfrentou a alegação relativa ao demonstrativo discriminado do crédito e reconheceu atendidos os requisitos do art. 524 do CPC, é inviável a pretensão de rediscussão do mérito com efeitos infringentes. 3. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”